Tribunal: TJES
Processo: 0002500-81.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002500-81.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R. A. D. C.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002500-81.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. A. D. C.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

a) FATO 01 (BU 48330897):

No dia 13 de julho de 2022, na Avenida Vista Alegre, na loja “Q Bonita Store”, bairro Centro, Sooretama/ES, o representado RODRIGO ALMEIDA DA COSTA subtraiu o celular da vítima Patrícia Loiola de Menezes, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

Extrai-se dos autos que o representado entrou no estabelecimento comercial supracitado e, com a mão na cintura, mostrando o simulacro de arma de fogo à vítima Patrícia, disse: “É um assalto!”

Na ocasião, o representado exigiu o celular iPhone 11 da vítima Patrícia.

Patrícia, com medo, entregou o celular ao representado, que fugiu do local.

Na delegacia, a vítima Patrícia reconheceu o representado como sendo o autor do ato infracional em questão.

b) FATO 01 (BU 48341921):

No dia 14 de julho de 2022, na Rua Henrique Alves Paixão, bairro Centro, Sooretama/ES, o representado RODRIGO ALMEIDA DA COSTA concorreu para que o indivíduo conhecido como “CHARLINHO” subtraísse dinheiro da “Padaria Salubre”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida).

Extrai-se dos autos que o representado e “CHARLINHO” foram até a localidade supracitada para assaltarem a “Padaria Salubre”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida).

Enquanto o representado ficou do lado de fora da padaria, vigiando o local, “CHARLINHO” entrou no estabelecimento comercial supracitado e, com a arma de fogo em punho, anunciou o assalto à funcionária Brenda Rodrigues Neves.

Na ocasião, “CHARLINHO” subtraiu aproximadamente R$700,00 em espécie, quantia essa que estava no caixa do estabelecimento.

Após o roubo, o representado e “CHARLINHO” fugiram.

Entretanto, populares avisaram à polícia que havia um indivíduo suspeito nas proximidades do local do roubo supranarrado e que tal indivíduo estaria “portando um objeto semelhante a arma de fogo”, razão pela qual iniciaram-se as buscas a tal indivíduo.

Os policiais, então, apreenderam o representado na posse de 01 (um) simulacro de arma de fogo utilizado na prática do ato infracional em questão.

[...]

Diante dos fatos narrados, e após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, foi aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 157, caput e artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pretende unicamente a reforma da sentença para que seja aplicada medida socioeducativa mais branda.

Importante consignar que a autoria foi devidamente comprovada nos depoimentos colhidos em juízo, inclusive na confissão do apelante, o qual esclareceu a dinâmica dos dois roubos.

Também nesse sentido,a vítima Patrícia Loiola de Menezes esclareceu que o apelante adentrou a loja, levantou a camisa para mostrar o simulacro e exigiu a entrega do celular, no que foi atendido.

Diante disso, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da internação, especialmente diante da previsão do artigo 122, da Lei 8.069/90:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Por esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002500-81.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. A. D. C.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO
1. O art. 122, do ECRIAD prevê a internação como medida socioeducativa adequada nos casos de cometimento de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, de reiteração em infração grave. 2. Recurso improvido.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.